Tribunal: TJDFT
Processo: 0732033-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA NO DECORRER DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTATO TELEFÔNICO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ENCAMINHAMENTO DE BOLETO PARA PAGAMENTO VIA WHATSAPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para os fins do art. 117, V, do Código Penal, em se tratando da execução de penas alternativas, o contato telefônico com o sentenciado para que retome o cumprimento da pena sem que haja qualquer registro de que a reprimenda continuou a ser cumprida não constitui causa de interrupção da prescrição.
2. A mera cientificação do sentenciado por telefone visando à continuação do cumprimento da pena alternativa, com o encaminhamento de boleto via WhatsApp, sem o registro de que tais diligências foram computadas como tempo de pena cumprida e tampouco comprovação do pagamento de qualquer parcela posteriormente ao contato, não configura causa de interrupção da prescrição.
3. Não constatada a existência de qualquer causa de interrupção da prescrição, forçosa a declaração de extinção da pretensão executória estatal.
4. Recurso conhecido e provido.